Tribunal: TJDFT
Processo: 0709148-41.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LITISPENDÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. ART. 22, LEI DISTRITAL No 5.237/2013. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EXTERNAS INERENTES ÀS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. VALOR. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO NORMA GERAL (DECRETO No 26.077/05). AUXÍLIO-TRANSPORTE. VERBAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810 DO STF. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, §4o, II, CPC.
1. Trata-se de remessa necessária e de recursos voluntários contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar ao Distrito Federal que implemente, na folha de pagamento dos substituídos pelo sindicato autor, o valor referente à indenização de transporte, no importe de R$420,00 (quatrocentos e vinte reais). Honorários advocatícios fixados em R$10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art. 85, §8° do CPC. Correção monetária pelo IPCA-E.
2. Falece interesse recursal à parte quando ataca a sentença em ponto que lhe foi favorável ou nada dispôs em contraste ao defendido.
3. Não se caracteriza a litispendência quando há substituídos distintos nas ações coletivas proposta pelo mesmo sindicato – devendo a identidade de partes ser apreciada sob a ótica dos beneficiários dos efeitos da sentença, e não apenas pelo exame das partes que figuram no pólo ativo da demanda. Precedentes STJ.
4. Os artigos 106 da Lei Complementar no 840/2011 e 22 da Lei no 5.237/2013 asseguram aos ocupantes dos cargos da carreira de Agente de Vigilância Ambiental e Agente Comunitário de Saúde a indenização de transporte pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções.
5. O artigo 22 da Lei Distrital no 5.237/2013 – que regulamenta o direito dos Agentes de Vigilância Ambiental e dos Agentes Comunitários de Saúde à indenização pelo uso de veículo próprio para o desempenho das funções – determina a utilização da metodologia de cálculo vigente à época de sua edição, qual seja, aquela regulada pelo Decreto Distrital no 26.077/05, que fixa o valor da indenização em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais.
6. Considerando-se que as atividades inerentes ao cargo de Agente de Vigilância Ambiental e Agente Comunitário de Saúde são realizadas predominantemente em ambiente externo, torna-se prescindível a comprovação da efetiva utilização de veículo próprio/habilitação para dirigir, especialmente em se considerando que o valor da indenização é fixo, ou seja, não varia de acordo com as despesas comprovadamente realizadas.
7. Não há se falar em violação aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e do controle dos gastos públicos, bem como às Súmulas Vinculantes no 37 e 42, quando o benefício pleiteado possui previsão legal. Ainda que o valor da indenização não esteja definido na legislação que a instituiu, in casu há previsão expressa quanto à metodologia aplicável, não se tratando de extensão de pagamento em decorrência do princípio da isonomia.
8. Consoante orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema no 810), as condenações de natureza não tributárias impostas à Fazenda Pública deverão ser corrigidas pelo IPCA-E, ainda que no período anterior à expedição dos requisitórios, porquanto o índice de remuneração da caderneta de poupança não é capaz de atualizar a variação de preços da economia.
9. Tratando-se de sentença ilíquida os honorários de sucumbência deverão ser arbitrados na liquidação ou cumprimento de sentença, nos termos do inciso II do §4o do artigo 85 do CPC.
10. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e desprovida.